Tribunal: TCU
Processo: 032.003/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9929/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.003/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Thomaz Chaves (XXX.242.371-XX); Joao Matias dos Santos (XXX.045.064-XX); Joao do Carmo Mendes Pereira (XXX.384.864-XX); Jose Alano Leal da Silva (XXX.475.106-XX); Jose Antonio de Oliveira (XXX.208.408-XX); Lindomar Cristani dos Santos (XXX.271.040-XX); Mauro Antonio Machado Pereira (XXX.269.351-XX); Newton Anet (XXX.633.877-XX); Rogerio dos Santos Borges (XXX.002.890-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.